Tribunal: TJBA
Processo: 8065633-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065633-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DANIEL SOARES BRITO Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EMBASA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA. JUÍZO CÍVEL. INAPLICABILIDADE DO ART. 70, II, DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DAS SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Compete às Varas Cíveis, e não às Varas da Fazenda Pública, processar e julgar ações de conhecimento que versem sobre concurso público em face de sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado integrante da administração indireta. II. O art. 70, II, "a", da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, restringe a competência das Varas da Fazenda Pública ao julgamento de causas administrativas em que o Estado, Município, suas autarquias ou fundações sejam interessados, rol taxativo que não contempla expressamente as sociedades de economia mista. III. Precedentes recentes das Seções Cíveis Reunidas deste Tribunal em casos idênticos: Conflito de Competência nº 8013565-40.2024.8.05.0000, julgado em 06/09/2024; Conflito de Competência nº 8018980-38.2023.8.05.0000, julgado em 21/03/2024; e Conflito de Competência nº 8000787-72.2023.8.05.0000, julgado em 07/07/2023. IV. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº. 8065633-64.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante DANIEL SOARES BRITO e como agravada a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A (EMBASA). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça